Tribunal: TJDFT
Processo: 0744811-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. MAIORIDADE DA ALIMENTANDA. RITO DA PRISÃO CIVIL. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE À SUBSISTÊNCIA. CONVERSÃO PARA O RITO DE EXPROPRIAÇÃO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
(1) Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a renovação de mandado de prisão civil e determinou a conversão do rito para a expropriação de bens, em razão de a exequente ter atingido a maioridade civil (20 anos) no curso do processo de execução de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(2) Definir se a maioridade civil da alimentanda, por si só, autoriza a conversão do rito da prisão para o de expropriação, e se a alegação de ausência de bens do devedor justifica a manutenção da medida coercitiva extrema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(3) A prisão civil por dívida alimentar possui natureza excepcional e deve ser utilizada como instrumento de última ratio para garantir a sobrevivência imediata do credor.
(4) A maioridade civil do alimentando afasta a presunção absoluta de necessidade e urgência, transferindo ao credor o ônus de comprovar vulnerabilidade grave ou risco iminente à subsistência.
(5) O fato de a agravante ser estudante universitária justifica a manutenção da obrigação alimentar, mas não confere, de forma automática, a urgência necessária para a decretação ou manutenção da prisão civil.
(6) A inexistência de patrimônio conhecido do devedor não autoriza a utilização da prisão civil como sanção por inadimplemento ou punição por insolvência.
IV. DISPOSITIVO
(7) Recurso conhecido e desprovido.